Tribunal: TJPA
Processo: 0818136-11.2024.8.14.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3556 - Facilitação de contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034) - 0818136-11.2024.8.14.0000

AUTOR: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REU: CASSIO ROGERIO DANTAS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818136-11.2024.8.14.0000

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): GOVERNADOR(A) DO ESTADO DO PARÁ

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO(AS): CÁSSIO ROGÉRIO DANTAS GARCIA

ADVOGADO(AS): CARLOS ALEXANDRE T. VASQUEZ – OAB/PA Nº 8.482

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS GRAVÍSSIMAS. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. JULGAMENTO PROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conselho de Justificação instaurado contra o Capitão QOPM Cássio Rogério Dantas Garcia, com o objetivo de apurar sua capacidade de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Pará, diante da imputação de práticas que violariam a ética, a honra e o decoro da classe. O oficial foi acusado de, juntamente com sua guarnição, sequestrar, torturar e extorquir uma cidadã, exigindo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sob ameaça de incriminá-la por tráfico de drogas, além de subtrair aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) de suas contas bancárias. As condutas foram enquadradas como transgressões disciplinares de natureza grave, nos termos da Lei nº 6.833/2006. Ao final da instrução, o Conselho concluiu, por unanimidade, pela incapacidade do oficial de permanecer na corporação. A Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público manifestaram-se favoravelmente à aplicação da pena de perda do posto e da patente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a conduta atribuída ao Capitão QOPM Cássio Rogério Dantas Garcia compromete sua honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, a ponto de justificar a perda do posto e da patente, nos termos da legislação disciplinar aplicável à Polícia Militar do Estado do Pará.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta do oficial — consistente em sequestro, tortura e extorsão de civil — constitui transgressão disciplinar de natureza grave, atentando contra direitos humanos fundamentais e valores institucionais essenciais à carreira militar, como a honra, o pundonor e o decoro da classe.

4.

O conjunto probatório é robusto, sendo a palavra da vítima detalhada, coerente e corroborada por provas complementares, como reconhecimento fotográfico, elementos documentais e a admissão parcial do justificante quanto à abordagem.

5.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e da cadeia de custódia das conversas por aplicativo não se sustenta, pois o reconhecimento foi reforçado por outras provas e não houve demonstração de adulteração das evidências.

6.

A utilização de elementos do inquérito policial militar não compromete a validade do procedimento, tendo em vista que no Conselho de Justificação foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.

A permanência de oficial que comete crimes dessa magnitude é incompatível com os valores institucionais da Polícia Militar, representando grave risco à confiança social na corporação.

8.

A jurisprudência nacional admite e confirma a perda do posto e da patente como medida legítima e proporcional em casos de violação grave ao decoro e à ética militar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de sequestro, extorsão, tortura e abuso de autoridade por oficial da Polícia Militar configura transgressão disciplinar de natureza grave, incompatível com os deveres éticos e morais inerentes à carreira militar.

2.

A prova testemunhal da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar decisão de perda do posto e da patente.

3.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e da cadeia de custódia das provas não prospera quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

4.

A perda do posto e da patente é medida legítima, proporcional e necessária diante da quebra da confiança institucional e da violação de valores fundamentais da função militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, § 1º; Lei nº 6.833/2006, arts. 17, 18, 31, § 2º, I, III e VI, 37, 137, IV, e 140, II; CPPM; CPC/2015, art. 966.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 04967839820118190001, Rel. Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, 4ª Câmara Criminal, j. 06.03.2025, publ. 11.03.2025; TJ-SP, Ação Rescisória nº 23389599320248260000, Rel. Des. Afonso Faro Jr., 5º Grupo de Direito Público, j. 06.10.2025, publ. 09.10.2025; TJ-RJ, Processo de Justificação (Lei 5.836/72) nº 00351766920228190000, Rel. Des. Cairo Ítalo França David, 5ª Câmara Criminal, j. 14.03.2024, publ. 12.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a presente representação para declarar a indignidade de policial militar para o oficialato, aplicando-lhe a sanção de perda do posto e da patente,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818136-11.2024.8.14.0000

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): GOVERNADOR(A) DO ESTADO DO PARÁ

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO(AS): CÁSSIO ROGÉRIO DANTAS GARCIA

ADVOGADO(AS): CARLOS ALEXANDRE T. VASQUEZ – OAB/PA Nº 8.482

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conselho de Justificação
instaurado por meio do Decreto Governamental de 30/05/2018, com o objetivo de apurar a capacidade do Capitão QOPM CASSIO ROGÉRIO DANTAS GARCIA de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Pará, diante da imputação de condutas que violam a ética, a honra e o decoro da classe.

O procedimento foi deflagrado para investigar a suposta prática dos crimes de extorsão qualificada, concussão, tortura, ameaça e abuso de autoridade. Segundo a acusação, em 23 de setembro de 2022, o oficial juntamente com sua guarnição, teria abordado um veículo conduzido pela Sra. Raquel Silva Gonçalves, sequestrando-a, torturando-a e exigindo a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para não enquadrá-la por tráfico de drogas. Consta ainda, que teriam subtraído aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) das contas bancárias da vítima.

Tais atos foram enquadrados como transgressões disciplinares de natureza grave, nos termos dos artigos 17, 18 e 37 da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA).

Regularmente citado, o justificante apresentou defesa, foi interrogado e, em suas alegações finais, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, ressaltando seus bons antecedentes e serviços prestados à corporação.

Após a devida instrução, o Conselho de Justificação, em decisão unânime, concluiu pela culpabilidade do oficial, considerando sua conduta como de natureza grave e declarando-o incapaz de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Pará.

A Procuradoria-Geral do Estado, em seu Parecer n.º 00699/2024 - PGE, acatou integralmente o relatório do Conselho, opinando pela remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para a decisão sobre a perda do posto e da patente, nos termos do art. 137, IV, da Lei n.º 6.833/2006.

O Chefe do Poder Executivo Estadual, acolhendo o parecer, determinou o envio do processo a esta Corte.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça manifestou-se favorável à decisão do Conselho de Justificação, opinando pela aplicação da pena de perda do posto e da patente.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

A questão central reside na análise da conduta do oficial, acusado da prática de atos gravíssimos – extorsão qualificada, concussão, tortura, ameaça e abuso de autoridade – que, segundo a acusação, maculam a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, tornando-o incompatível com a função que exerce.

Após a devida instrução processual, na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, o Conselho de Justificação concluiu, à unanimidade, pela culpabilidade do justificante, considerando sua conduta como de natureza grave e opinando por sua incapacidade de permanecer na corporação. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado e a subsequente manifestação do Ministério Público de 2º Grau, corroboraram integralmente essa conclusão, recomendando a aplicação da pena de perda do posto e da patente.

A decisão que ora se submete a este Egrégio Tribunal, é de extrema relevância para a manutenção dos pilares que sustentam a credibilidade e a legitimidade da Polícia Militar perante a sociedade. A conduta esperada de um oficial não se restringe ao cumprimento técnico de suas funções, mas exige um padrão ético e moral irrepreensível, dentro e fora do serviço.

O conjunto probatório carreado aos autos é robusto e suficiente para formar um juízo de convicção sobre a materialidade e a autoria das infrações disciplinares. Conforme bem destacado pelo Ministério Público, o depoimento da vítima, R. S. G., foi seguro, detalhado e coerente, sendo corroborado por outros elementos de prova, como o reconhecimento fotográfico do requerido e a identificação dos demais membros da guarnição, prints de conversas de “whatsApp” apresentados pela ofendida, além de provas testemunhais coletadas tanto na fase policial como processual.

A defesa busca desqualificar o acervo probante, arguindo nulidades no reconhecimento, na cadeia de custódia das conversas de “WhatsApp” e na utilização de provas do inquérito policial militar. Tais alegações, contudo, não merecem prosperar.

O reconhecimento fotográfico, ainda que não siga à risca o procedimento formal, é válido quando amparado por outros elementos de prova, como ocorreu no caso. A jurisprudência pátria é pacífica em admitir a palavra da vítima como elemento probatório de especial relevância em crimes praticados na clandestinidade, como a extorsão e a tortura. Ademais, o próprio justificante não negou ter comandado a abordagem, o que confere ainda mais verossimilhança ao relato da parte ofendida.

Quanto à quebra da cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a sua ocorrência por si só, não invalida a prova, sendo necessária a demonstração de que a evidência foi adulterada, o que não foi comprovado pela defesa. Os “
prints”
das conversas foram apresentados espontaneamente pela vítima e, somados aos demais indícios, formam um quadro probatório coeso.

Por fim, a alegação de nulidade das provas do inquérito por ausência de contraditório não se sustenta, uma vez que o procedimento administrativo do Conselho de Justificação garantiu ao oficial o pleno exercício da ampla defesa, permitindo-lhe confrontar todas as provas e argumentos apresentados pela acusação.

A carreira militar impõe deveres e obrigações que transcendem a esfera puramente profissional. O pundonor e o decoro são valores essenciais que compõem o patrimônio moral da corporação e de cada um de seus integrantes.

A conduta imputada ao então Capitão Garcia – sequestrar, torturar e extorquir uma cidadã para obter vantagem financeira ilícita – representa a mais abjeta violação desses valores. Trata-se de um comportamento que nega a própria essência da função policial, que é proteger a sociedade, e não se valer da autoridade do Estado para oprimir e delinquir.

A gravidade dos atos é inquestionável e se amolda perfeitamente à classificação de transgressão de natureza grave, conforme o art. 31, § 2º, incisos I, III e VI, da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), pois constitui ato atentatório aos direitos humanos fundamentais, afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar e o decoro da classe, além de também ser definido como crime.

A jurisprudência de nossos tribunais é firme ao confirmar a legalidade da pena de perda do posto e da patente em casos de condutas graves que desonram a farda e demonstram a incapacidade moral do oficial para permanecer na ativa.

Nesse sentido, colacionam-se as seguintes ementas:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONCUSSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (...). VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO. RÉU QUE, ESTANDO EM SERVIÇO, EXIGIU, PARA SI E PARA OUTREM, DIRETAMENTE, EM RAZÃO DA FUNÇÃO POLICIAL, VANTAGEM INDEVIDA (...). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO (...),
SENDO, AINDA, DECRETADA A PERDA AO CARGO PÚBLICO.
(...) NO MÉRITO, A AUTORIA E A CONDUTA REPROVÁVEL RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS. (...)
NÃO SE ALTERA A CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO, QUE É EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
, NOS TERMOS DO ARTIGO 102, DO CPM. DETERMINAÇÃO QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DO STF. TEMA 1200 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ — APELAÇÃO 04967839820118190001 202405019170 Relator: Des(a). LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2025 - Publicado em 11/03/2025)

AÇÃO RESCISÓRIA – CASSAÇÃO DOS PROVENTOS POR INATIVIDADE – PERDA DO OFICIALATO POR INDIGNIDADE – Pretensão de desconstituir ato administrativo de cassação dos proventos de inatividade do autor na reserva a pedido em virtude da
decretação da perda do posto e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o oficialato (...). A cassação da aposentadoria é consequência lógica da perda do posto e da patente determinada por Tribunal de Justiça Militar
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Inocorrência de qualquer das hipóteses que admitem a rescisão do julgado, visto que taxativo o rol do art. 966 do CPC – Acórdão rescindendo mantido. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-SP - Ação Rescisória: 23389599320248260000 São Paulo - Relator: Afonso Faro Jr., 5º Grupo de Direito Público, Data de Julgamento: 06/10/2025 - Publicado em 09/10/2025),

EMENTA Conselho de Justificação. Lei nº 427/81. O Justificante foi acusado de
conduta incompatível, por haver demonstrado comportamento irregular e atentatório ao sentimento do dever, à honra pessoal e ao pundonor policial militar
, servindo de exemplo negativo aos seus pares e subordinados, deixando de proceder de maneira ilibada na vida particular, deixando de observar as normas que pautam a vida em sociedade,
ferindo sobremaneira o decoro policial militar
(...). O Secretário de Estado de Polícia Militar, em 03/05/2022, discordou da decisão do colegiado, e acolhendo o Parecer do Corregedor Geral,
propôs a demissão, ex officio, a bem da disciplina, e que seja determinada a perda do posto
, nos moldes do artigo 15, I, § 2º, da lei 427/81, na forma do artigo 91, III e IV, da Lei 443/81. (TJ-RJ - PROCESSO DE JUSTIFICAÇÃO (LEI 5.836/72) - CPPM: 00351766920228190000 202207900005 - Relator: Des(a). CAIRO ÍTALO FRANÇA DAVID, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2024 - Publicado em 12/04/2024)

Os julgados acima demonstram que a perda do posto e da patente não é uma medida desarrazoada, mas uma consequência necessária e proporcional para atos que atentam contra a própria existência da ética e da disciplina militar. A permanência de um oficial que comete crimes da natureza dos apurados nestes autos seria um aval para a corrupção e a violência, minando a confiança da tropa e da sociedade na instituição.

Ante o exposto, em consonância com a decisão unânime do Conselho de Justificação e com a abalizada manifestação do Ministério Público, voto por julgar PROCEDENTE a presente representação para declarar a indignidade do Capitão QOPM CASSIO ROGÉRIO DANTAS GARCIA para com o oficialato, aplicando-lhe a pena de perda do posto e da patente, nos termos do art. 140, inciso II, da Lei nº 6.833/2006.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado judicialmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 27/02/2026